Tribunal: TJPA
Processo: 0000689-64.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000689-64.2017.8.14.0040

APELANTE: THIAGO TAPAJOS BRAZ, PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA, ROBERT ROSA DE AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O arcabouço probatório é vasto e suficiente no sentido de que os policiais não apenas exigiram dinheiro do ofendido, mas receberam a quantia exigida para não lhe apresentar à Delegacia de Polícia, o que foi flagrado em ação da Corregedoria da Polícia com a Polícia Civil, tendo sido apreendidas as notas entregues, que haviam sido previamente fotografadas, e confirmado pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas, tomados em juízo, não havendo que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
THIAGO TAPAJÓS BRAZ, PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA e ROBERT ROSA DE AQUINO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que os condenou pela prática do delito de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, impondo, a cada um, a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, que restou substituída por penas restritivas de direitos, além da pena de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado (sentença no ID 6614875).

Em suas razões (ID 6614878), a defesa de Robert Rosa pede sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Por sua vez, a defesa de Thiago Tapajós e Paulo Levy, também pleiteou a absolvição dos indigitados, sob argumentos de ausência de provas concretas de autoria (ID 6614880).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
dos recursos (ID 9919408).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 10297049)
.

É o relatório.

À revisão, devendo ser observada a petição de juntada de sustentação oral pela defesa (IDs 15983603 e 15983604), para que seja disponibilizada em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que:

No dia 13/01/2017, por volta das 18h, os denunciados Thiago Tapajós Braz, Paulo Levy Ferreira da Silva e Robert Rosa de Aquino realizaram abordagem a diversas pessoas no Complexo Poliesportivo do Município de Parauapebas/PA, dentre elas o nacional Marcos Alexandre da Silva Moraes, com quem nada de ilícito foi encontrado. Todavia, encontraram uma trouxinha de maconha com as demais pessoas, razão pela qual passaram a inquirir todos em busca do proprietário do entorpecente, ameaçando “plantar” uma quantidade superior caso ninguém confessasse.

Ato contínuo, os acusados algemaram Marcos Alexandre da Silva Moraes, que possui histórico de prisão por tráfico de substâncias entorpecentes, e conduziram-no na viatura até um local próximo da 20ª Seccional, onde lhe pressionaram e ameaçaram “plantar” drogas, dele exigindo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que não voltasse para a prisão, quantia a ser paga até 17/01/2017, às 13h, proposta que foi aceita.

Após a negociação, os denunciados liberaram a vítima, que se dirigiu ao Ministério Público e ao Fórum para registrar os fatos. Informada a Polícia Civil e montada operação para aguardar o flagrante, no dia 17/01/2017, às 13h, a vítima se dirigiu ao local combinado e entregou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos militares, que foram presos em flagrante por policiais civis e militares que estavam de campana.

O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, decidiu pela condenação dos acusados pelo cometimento do crime tipificado no art. 305, do Código Penal Militar, aplicando-lhes a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sanção que foi substituída por multa e pena restritiva de direito de prestação pecuniária, além da exclusão dos quadros da Polícia Militar.

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme relatei, as defesas dos três recorrentes pleitearam suas absolvições, sob argumentos de ausência de provas de autoria, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, valendo destacar os depoimentos colhidos em juízo, vejamos.

Depoimento de MARCIO BRASIL MAIA:

Na época era Delegado de Polícia Civil e confirma que coordenou a operação envolvendo Thiago Tapajós Brás, Paulo Levy Ferreira da Silva e Robert Rosa de Aquino. No dia anterior, o Promotor da comarca, Dr. Guilherme, o convidou a ir até o seu e informou que havia recebido uma denúncia que um ex-traficante estava sendo extorquido por policiais militares para lhes entregar dois mil reais. O traficante teria falado ao Promotor que não traficava mais e que não teria os dois mil para entregar, mas que teria conseguido 500 reais com o seu. Com isso, foram tiradas as copias das notas que ele iria entregar. O depoente ligou para seus supervisores de polícia, que ficava a 200km, para o Secretario de policiais militares e para a Corregedoria da Polícia Militar em Marabá/PA para informar o fato e falar que eles estavam montando a operação para efetuar o flagrante. O Promotor indagou a respeito da possibilidade de fazer o flagrante, mas observou que era um pouco perigoso, já que naquela região os policiais militares geralmente estão do lado da bandidagem. A operação foi realizada. O rapaz disse o local que seria (feita a entrega do dinheiro), que era atrás do Ginásio. Ficaram em duas viaturas da Polícia Civil e uma com o Corregedor Geral da Polícia Militar da Região Sul do Pará. Por volta das 13 (treze) ou 14 (quatorze) horas, o rapaz dirigiu-se até esse local e logo em seguida chegaram duas motocicletas. Essa ronda dos policiais militares era de moto. Não se recorda muito bem, porém acredita que lá o nome era ROCAN. Eles (denunciados) desceram da moto, abordaram o rapaz, e isso foi visto pelos policiais, que estava a mais ou menos 100m. Assim que eles entregaram (o dinheiro), encostaram com as viaturas e se apresentaram como policiais civis e perguntaram o que estava acontecendo. Logo depois chegou a viatura com o Corregedor da Polícia Militar falando que sabia o que eles estavam fazendo e pedindo o dinheiro. O rapaz negou, mas depois retirou do colete o dinheiro e entregou para o Corregedor as notas. Foi feita uma revista em uma mochila de um policial (denunciado) e foi encontrada uma certa quantidade de droga, mas não sabe o motivo disso não constar na denúncia. Com isso o flagrante por ser crime militar foi feito pela própria corporação. Não recorda se atuou nesse caso como condutor ou testemunha. Salvo engano eram três ou quatro policiais e duas motocicletas, sendo que um chegou depois ou foi pego em outro local. Não foi sua equipe que abordou esse terceiro ou quarto. Recorda que eles choravam na hora do flagrante, dizendo que não iam mais fazer (praticar a conduta) e reconheceram que estavam fazendo coisa errada. Explicaram para os policiais (denunciados) que o fato já era de conhecimento do Corregedor e do Supervisor que estavam presentes no local e que já tinha sido dado conhecimento ao juiz e ao Promotor da Comarca. As notas foram conferidas e eram as mesmas cópias que foram tiradas pelo pai do menino. Antes do fato, não foi feita nenhuma oitiva do rapaz. O Promotor da Comarca o chamou e narrou a denúncia e perguntou se era possível fazer o flagrante. Informou que se o fato narrado pelo garoto fosse verídico seria possível fazer o flagrante. Depois do procedimento, o Promotor entregou a denúncia que ele tinha recebido da vítima. Confirma como sendo sua a assinatura constante às fls. 11 e 12 da carta precatória, onde consta um trecho do auto de prisão em flagrante. É sua a assinatura como condutor, que consta ao final, na fl. 20 da cara precatória e corresponde à fl. 27 do auto da prisão em flagrante. Apesar de ter mencionado que eram três policiais, não se recorda se tinha mais um, em razão da distância temporal. Havia dois policiais com certeza, pois tinham duas motocicletas. Havia dois policiais, porém, o dinheiro foi retirado da gondola de um deles. Não recorda se o policial que estava com o dinheiro era o mesmo que estava com a mochila que continha maconha prensada. No primeiro contato feito com os acusados não houve participação da Promotoria, da Polícia Civil ou da PM incentivando o declarante para isso. (Grifo nosso).

As testemunhas ERIVALDO CAMPELO DA SILVA, Delegado de Polícia, que prestou apoio à operação que fez o flagrante dos acusados, YANNA KALINE AZEVEDO, Delegada da Polícia Civil, que também participou da diligência de prisão, BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA, Policial Militar, também presente, dando apoio no momento da prisão, corroboraram as declarações acima transcritas.

Por sua vez, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA MORAES, a quem foi pedida a vantagem indevida, declarou em juízo:

“(..) Sofreu extorsão a primeira vez no dia 04 de janeiro. Foi abordado quando estava indo para a casa da sua namorada pelos policiais da Rocam. O nome deles era Levy, Davi e Tapajós. Revistaram e perguntaram se o declarante já tinha passagem e disse que sim. Perguntaram ao declarante se ainda estava nessa vida e respondeu que não. Eles ficaram indagando. Quem mais perguntava era o Levy, mas os outros também o questionavam. Isso foi na rua por, volta das 16h00min. Nesse dia ficaram com o celular do depoente, avaliado em uns mil e oitocentos reais. No dia 13 de janeiro foi novamente abordado pelos acusados no Ginásio. Nessa ocasião estava no final do campo. Eles abordaram um pessoal e encontraram uma quantidade de maconha e já vieram com esse pessoal de lá e lhe chamaram e lhe algemaram e começaram a lhe interrogar, dizendo que a droga era do declarante e lhe levaram para perto da Delegacia e pediram a quantia de dois mil reais para não lhe prenderem, dando um prazo para entregar essa quantia. Era uma sexta e lhe deram um prazo até a terça-feira para entregar esse valor. Combinaram para que o dinheiro fosse entregue uma hora da tarde perto do cemitério, em frente a Gol de Placa. Os três foram buscar o dinheiro no dia e hora marcados. Robert era o nome de farda de Davi. Identifica Robert como sendo Davi. Marcou com eles (denunciados) e ficou esperando e na hora eles chegaram. Nesse dia, entregou o valor de quinhentos reais. Quando viram que não estava todo o valor acertado, disseram que pegariam o restante depois. Não devolveram o celular. Foi encontrado droga com eles, na mochila do Levy. Quando foi preso a primeira vez não o foi por eles (a outra passagem era por drogas). Não é comum ser abordado pelos acusados, mas eles sabiam que o declarante já tinha tido envolvimento com drogas. Esse outro policial estava distante, não participou e não ouviu a conversa. Sobre os valores entregues, o pai do declarante lhe deu emprestado para levar. Não foi filmada a ação. As cédulas foram fotocopiadas. Foi tirado foto das notas uma a uma no celular antes de o declarante levar para os policiais acusados. Isso foi a primeira vez que foi extorquido assim. Em algumas das abordagens foi informado ao Oficial de dia e registrado. (Grifo nosso).

Por fim, os recorrentes, em juízo, negam a conduta delituosa, afirmando que abordaram Marcos Alexandre, pois sabiam do seu envolvimento com drogas e que pediram para ele se deslocar para um lugar mais tranquilo, para que fosse feita a revista, tendo sido encontrada droga e dinheiro com ele, sendo que, quando iam efetuar sua prisão, os Policiais Civis chegaram e prenderam os apelantes, que focaram sem entender a abordagem.

Como se vê, a versão apresentada pelos apelantes não se sustenta e é deveras frágil, na medida em que não é crível que tenham preferido se afastar, para um local sem testemunhas, para uma suposta abordagem policial.

De outro lado, a versão do ofendido e dos Policiais que efetuaram a prisão é hígida, sendo certo que a operação policial se deu de maneira escorreita, reunindo evidências suficientes e aptas a sustentar a condenação.

Vejamos, pois relevante, a fundamentação do juízo, na sentença:

“(...) Ficou comprovado que os policiais não apenas exigiram dinheiro do ofendido, mas receberam a quantia exigida para não o apresentar à Delegacia de Polícia, especialmente porque as notas entregues haviam sido fotografadas anteriormente, permitindo confirmar que eram as mesmas, o que também se infere dos depoimentos dos ofendidos e depoimentos das testemunhas, acima transcritos.

A versão dos acusados, por outro lado, não encontra qualquer respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Não faz sentido que o ofendido iria arquitetar todo um plano, inventar uma história mentirosa para o Promotor de Justiça e o Juiz da Comarca, ir para determinado local, após fotografar notas de dinheiro que iriam ser entregues aos policias, combinando isso com a autoridade policial, e, por caso, sem que os acusados de nada soubessem, fossem abordar o mesmo, caindo em uma cilada de um flagrante preparado.

Vê-se que a versão do ofendido, bastante firme e coerente, é corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos, especialmente dos demais policiais que montaram a campana para efetivar a prisão dos acusados.

Outro fato que reforça a versão dada aos fatos pelo ofendido é que o mesmo foi abordado em um determinado local e de lá foi mandado que fosse para outro, onde havia menos movimento de pessoas. Se os acusados estivessem fazendo um trabalho correto, por certo, quanto mais pessoas vissem, melhor, até para dar transparência e publicidade à atividade policial, permitindo, inclusive, que cidadãos comuns pudessem servir como testemunha, mas para se cometer crime quanto mais distante dos olhos da população melhor. (...)”

Irretocável e imune de reparos a decisão, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Como bem pontuou a Promotoria de Justiça, “
sequer seria crível a coincidência de terem abordado a vítima no exato local e momento em que a Polícia Civil e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar estavam de campana, no aguardo dos milicianos que haviam exigido de Marcos a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
.

É inegável, assim, o
animus
dos recorrentes Thiago Tapajós Braz, Paulo Levy Ferreira da Silva e Robert Rosa de Aquino na prática do crime encartado no art. 305 do Estatuto Penal Militar, pelo qual foram condenados, não havendo que se falar em absolvição.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024